Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DISTRITO FEDERAL. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL E DEMAIS DÉBITOS. PREVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, A CONTAR DA CITAÇÃO.
1. A tese de defesa apresentada somente em apelação constitui inovação, cuja análise implicaria em supressão de instância e afronta o princípio do duplo grau de jurisdição, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
2. O mero contrato de locação firmado com a Administração Pública é denominado “contrato da administração” e deve ser regido pelas regras de direito privado, sem supremacia da administração pública.
3. A condenação ao pagamento de aluguéis e demais débitos tem por base o valor contratualmente ajustado; correção monetária incidente com base o IPCA-E; juros de mora incidentes de acordo com o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação.
4. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.